Tribunal: TJPA
Processo: 0002827-18.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002827-18.2016.8.14.9100

APELANTE: MARIO JUNIOR DA SILVA LIMA, RENATO NUNES URUGUAIANO, JOABSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
Analisando os autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado estão devidamente comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto (fl. 123-ID. 10362907), pelo Auto de Entrega (fl. 124 – ID. 10362907), bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
2.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA-BASE QUE DEVE SER MANTIDA.
Compulsando a sentença penal condenatória nota-se que, na 1a fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena base em 02 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 53 dias multa, exasperando a pena em razão da valoração negativa da seguinte circunstância judicial: circunstâncias do crime. Todos os demais critérios não pesaram contra os recorrentes. Para tanto, analisando a circunstância judicial negativa, verifica-se que com relação as circunstâncias do crime, estas são amplamente contrárias, na medida em que restou evidenciado que o crime de furto foi praticado em concurso de pessoas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma híbrida, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

MARIO JUNIOR DA SILVA LIMA, RENATO NUNES URUGUAIANO e JOABSON OLIVEIRA DA SILVA
, por intermédio de seus Procuradores Judiciais interpuseram o presente recurso de Apelação Penal, a fim de obter a reforma da sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado, que os condenou, respectivamente, às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa; 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias multa; e de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB.

O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições institucionais, ofereceu DENÚNCIA contra IDAK LOPES DE FREITAS, MARIO JUNIOR DA SILVA LIMA, DAVID TEIXEIRA DE ARAUJO, JOSECLER MACIEL DE SOUSA, RENATO NUNES URUGUAIANO e JOABSON OLIVEIRA DA SILVA, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB.

Narra a denúncia que, no dia 18 de junho de 2016, por volta das 04h, os denunciados subtraíram, mediante arrombamento, várias roupas do estabelecimento comercial de propriedade da vítima GUILHERME GREGORIO COSTA, localizado na rua 95, nº 104, Bairro Intermediário, Distrito de Monte Dourado.

O Delegado da Polícia Civil de Monte Dourado, após tomar conhecimento da ocorrência através de denúncia anônima, diligenciou até o município de Laranjal do Jari e, juntamente com uma guarnição da polícia militar, por volta das 17h30, chegaram ao local da denúncia e efetuaram a prisão em flagrante de quatro denunciados, sendo que um conseguiu empreender fuga.

No momento da abordagem foram encontrados partes dos objetos subtraídos, inclusive um dos presos estava usando roupas furtadas da loja.

Denúncia recebida em 07/07/2016, à fl. 181 – ID. 10362910. Certidão de citação do réu JOSECLER MACIEL DE SOUSA, à fl. 231, ID. 10362616.

Certidão de citação do réu MARIO JUNIOR DA SILVA, à fl. 229, ID. 10362916

Certidão de citação do réu IDNAK LOPES FREITAS, à fl. 293, ID. 10362939

Certidão de citação do réu JOBSON OLIVEIRA DA SILVA, à fl. 299, ID. 10362923

Resposta a acusação apresentada pelo Réu JOSECLER MACIEL DE SOUSA, às fls. 321.

Resposta a acusação apresentada pelo Réu IDNAK LOPES DE FREITAS, às fls. 350/352 – ID. 10362937.

Termo de audiência, à fl. 368/369 – ID. 10362940.

Resposta a acusação apresentada pelo Réu JOABSON OLIVEIRA DA SILVA, às fls. 387/393 – ID. 10362942

Resposta a acusação apresentada pelo Réu MARIO JUNIOR DA SILVA LIMA, às fls. 395/410 – ID. 10362943

Resposta a acusação apresentada pelo Réu RENATO NUNES URUGUAIANO, às fls. 517/519 – ID. 10362959

Edital de citação do Réu DAVID TEIXEIRA ARAÚJO, às fls. 530 – ID. 10362964.

Decisão Interlocutória suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao réu DAVID TEIXEIRA ARAÚJO, à fl. 552/553.

Termo de Audiência, à fl. 582/584 – ID. 10362974

Alegações Finais apresentadas pelo representante do Ministério Público, às fls. 610/618- ID.10362995

Alegações Finais apresentadas pela defesa do Réu JOABSON OLIVEIRA DA SILVA, às fls. 635 – ID. 10362997.

Alegações Finais apresentadas pela defesa dos Réus IDNAK LOPES DE FREITAS, MARIO JUNIOR DA SILVA LIMA e RENATO NUNES URUGUAIANO, às fls. 641/642 – ID. 103629998.

A Juíza a quo, em sentença prolatada em 27/04/2021, às fls. 654/662, julgou PROCEDENTE a denúncia, condenando o réu RENATO NUNES URUGUAIANO, à pena de 02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 27 dias multa; IDNAK LOPES DE FREITAS, à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 53 dias multa; JOABSON OLIVEIRA DA SILVA, à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 53 dias multa; MARIO JUNIOR DA SILVA, à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 53 dias multa, a serem cumpridas em aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I e IV do CPB.

Inconformados com a decisão, os réus MARIO JUNIOR DA SILVA LIMA, RENATO NUNES URUGUAIANO e JOABSON OLIVEIRA DA SILVA interpuseram o presente recurso de apelação à fl. 715 – ID. 10363011, fls. 721 – ID. 10363013. Em suas razões recursais, requereram as suas absolvições, sob a alegação de que foram condenados com base em provas indiciarias. Subsidiariamente, pugnaram pela reforma da dosimetria da pena.

Em Contrarrazões (fls.730/733 – ID. 10363017), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, para ser mantida na íntegra a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento improvimento do presente apelo (ID

11347305).

É o Relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO

A Defesa pleiteia a absolvição
d
os apelantes sob a alegação de que suas condenações foram baseadas em provas indiciarias.

O pleito não merece procedência.

Isto porque, analisando os autos, verifica-se que

a autoria e a materialidade do delito de furto estão devidamente comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto (fl. 123-ID. 10362907), pelo Auto de Entrega (fl. 124 – ID. 10362907), bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima GUILHERME GREGÓRIO COSTA
, ao ser ouvida em juízo, narrou:

“Que no dia do ocorrido pela manhã bem cedo, um amigo, seu vizinho de loja lhe telefonaram dizendo que tinha acontecido algo em minha loja; que imediatamente me dirigir a loja e que lá chegando viu várias peças de roupa jogadas pelo lado de fora da loja, que os meliantes colocaram uma escada e subiram pelo telhado; que quebraram a telha e adentraram na loja; que os meliantes subtraíram todas as caixas de mercadorias que ainda não estavam abertas; pelo fato de serem vários acusados levaram muitas mercadorias; que tinha chovido e tinha muitas roupas no chão molhadas; que não tem ideia do valor do prejuízo que sofreu; que só sabe que levaram em torno de três caixas de roupas que tinham chegado um dia antes e algumas peças de roupas expostas na loja; que logo depois que viu a situação se dirigiu a Delegacia de polícia para fazer a ocorrência; que a polícia se dirigiu até sua loja para fazer a vistoria e tomar as devidas providencias, que sua loja tinha alarme, que os meliantes quebraram o telhado para adentrar em sua loja e consequentemente quebraram o alarme [...] Que MARIO JUNIOR nunca trabalhou na sua loja, mas que a vendedora de sua loja viu MARIO JUNIOR, que um dia antes do ocorrido MARIO JUNIOR entrou em sua loja e perguntou se iria chegar roupas de marca (PACO) que a loja vendia e a vendedora respondeu que chegaria no dia seguinte.[...].

A testemunha de acusação, o delegado da polícia, RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA
, afirmou em juízo:

“[...] Que se recorda da prisão dos acusados, que não lembra quantos dias após o ocorrido foi feita a prisão dos acusados, mas que recorda ter recebido uma denúncia anônima dizendo que um grupo de meliantes estava reunido em uma casa no bairro Malvinas no município de Laranjal do Jari, que em conjunto com a polícia militar do Estado do Amapá fizeram as devidas diligencias em Laranjal do Jari, que encontraram os acusados e parte das mercadorias furtadas da loja; que identificaram quatro dos acusados ; que nesse dia lembra que estava o acusado Joabson, David, Idnak e Renato, que teve a informação que os meliantes estariam distribuídos a mercadoria furtada mas não chegou a constatar a veracidade de tal informação; que constataram no local parte das roupas subtraídas; que um dos indivíduos estava usando roupas provenientes no furto. Que não lembra quem estava usando as roupas. Que fizeram a prisão em flagrante; que o acusado DAVID

tentou fugir mas foi capturado; que na delegacia o acusado JOABSON confirmou o fato e também citou um quinto envolvido denominado Mario Junior, que Joabson confirmou que Mario Junior foi o responsável por levantar informações em Monte Dourado a respeito do local e de que forma poderia ser feito o furto; que quando fez a prisão em flagrante estavam no local Idnak, Joabson Renato e David; que os mesmos estavam em uma área de palafitas em uma casa no bairro Malvinas em Laranjal do Jari; que as mercadorias furtadas foram encontradas em um quarto da casa.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha de acusação, NAZARENO DE VASCONCELOS GOMES.

Ademais, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e com riquezas de detalhes, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS COESAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. PALAVRAS DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie 3. O reconhecimento realizado apenas por meio de fotografia pode ser utilizado como meio de prova eficaz. 4. A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre autor e vítima do fato, construído anteriormente ao delito e que a res furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, o que se verifica in casu. 5. O apelante responde pela qualificadora do concurso de agentes quando, juntamente com outras pessoas, age em conluio de vontade e consciente de que ambos contribuíam para a consecução comum da infração penal. 6. Recurso desprovido. (TJDFT. Acórdão 612787, 20100510128749APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/8/2012, publicado no DJE: 27/8/2012. Pág.: 234)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Impõe-se a condenação quando a autoria e materialidade do delito encontram-se devidamente demonstradas pelos elementos probatórios coligidos aos autos. 2. Em crimes contra o patrimônio, confere-se especial credibilidade às palavras das vítimas que, de forma coerente e harmônica, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narram o fato e apontam a autoria do crime. 3. Comprovado nos autos que a recorrente se aproveitou da distração da vítima, utilizando-se de meio fraudulento, e também do próprio ambiente, um restaurante, quando normalmente as pessoas ficam relaxadas, para tentar subtrair o bem. 4. Recurso desprovido. (TJDFT. Acórdão 486444, 20050110174207APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2011, publicado no DJE: 11/3/2011. Pág.: 163)

Dessa forma, as provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de furto qualificado.

Todavia, a tese da defesa não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição dos réus.

Sendo assim, não tem razão os apelantes em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo,
pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação aos acusados.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, requereram os apelantes a reforma da dosimetria da pena.

Este pleito também não merece prosperar.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:
“A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Como se observa, o MM. Magistrado condenou os recorrentes MARIO JUNIOR DA SILVA LIMA, RENATO NUNES URUGUAIANO e JOABSON OLIVEIRA DA SILVA, às sanções punitivas do art. 155, §4º, inciso I e IV do CPB, condenando-os respectivamente, às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa; 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias multa; e de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto.

Ademais, compulsando a sentença penal condenatória nota-se que, na 1a fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena base em
02 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 53 dias multa
, exasperando a pena em razão da valoração negativa da seguinte circunstância judicial:
circunstâncias do crime
. Todos os demais critérios não pesaram contra os recorrentes.

Para tanto, analisando a circunstância judicial negativa, verifica-se que com relação as circunstâncias do crime, estas são amplamente contrárias, na medida em que restou evidenciado que o crime de furto foi praticado em concurso de pessoas.

Nesse diapasão, é cediço que o magistrado julgador só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da Súmula n.º 23, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável aos apelantes, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio
, verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, não merece acolhimento o pleito dos apelantes, porquanto justa se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
MARIO JUNIOR DA SILVA LIMA, RENATO NUNES URUGUAIANO
e
JOABSON OLIVEIRA DA SILVA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/12/2022